Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721034-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: VICTOR GUILHERME ARAUJO MORAIS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante em desfavor de VICTOR GUILHERME ARAUJO MORAIS, indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e resolveu o processo sem resolução do mérito (ID 15825654). Em suas razões (ID 15825657), a apelante pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alega que: (i) não tem finalidade lucrativa; (ii) os recursos detidos pelos planos previdenciários por ela executados destinam-se, exclusivamente, aos beneficiários diretos e indiretos; (iii) os valores contributivos recebidos mensalmente devem necessariamente ser investidos, de forma a garantir a rentabilização dos recursos; (iv) está em situação deficitária e tem passado por sucessivos procedimentos de equacionamento; e (v) não pode arcar com as custas e despesas processuais sem agravar ainda mais o seu passivo. Consigno, nesses termos, que o recurso não veio acompanhado de preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, nas razões do apelo, a recorrente pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Quanto à concessão do mencionado benefício às pessoas jurídicas, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que devem receber tratamento distinto em relação às pessoas naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Eis o teor do verbete sumular n.o 481, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, exprimindo o referido posicionamento: Súmula n.o 481, STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, a inequívoca demonstração de sua penúria é pressuposto basilar à concessão da gratuidade e consiste em ônus processual da postulante. No caso vertente, deve-se ressaltar que o fato de a entidade não ter finalidade lucrativa, por si só, não leva à concessão da gratuidade de justiça, devendo ser comprovada a sua hipossuficiência econômica. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIRETRIZES INTERNAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. VINCULAÇÃO DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO. FRANQUIA MÍNIMA. CONTRATAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NOTAS FISCAIS. CORRETAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. (...) (Acórdão 1207565, 07035482720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao déficit alegado, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove a atual situação financeira da apelante e, como bem consignado pelo Juízo a quo, “(...) a fundação autora representa o terceiro maior fundo de pensões do país e um dos maiores da América Latina, com autonomia administrativa e financeira (fonte: https://www.funcef.com.br/sobre-a-funcef/quem-somos/), cujo patrimônio é incompatível com o benefício pleiteado.” (ID 15825646). Nesse passo, diante da ausência de outros documentos, não há como deferir a gratuidade de justiça pleiteada à apelante, pois não restou demonstrada a sua hipossuficiência. Assim, determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso, traga aos autos documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência ou efetue o recolhimento do preparo. Intime-se Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator